Tribunal: TJPA
Processo: 0008293-29.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008293-29.2016.8.14.0067
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0008293-29.2016.8.14.0067

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA: LUCIANA CRISTINA BRITO

APELADO:
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA- OAB/PA 17.456

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REUNIÃO DOS FEITOS. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO
. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94. APLICAÇÃO DO
PRAZO DE 2 (DOIS) MESES PARA O PAGAMENTO DO RPV.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Preliminar de reunião dos feitos: a reunião de processos por conexão não se mostra como regra impositiva e sim mera faculdade do magistrado sentenciante. Precedentes STJ.
Burla ou abuso de direito ao sistema constitucional do pagamento de dívida da Fazenda Pública através de precatório judicial não vislumbrada. Preliminar Rejeitada.

II.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

III.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

IV.

O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de denfesor.

V.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

VI.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VII.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VIII.

Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida:
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

IX.

Tese de ausência de fundamentação referente ao valor arbitrado: O juízo arbitrou os valores em cada processo, fundamentando-se, na parte dispositiva, no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

X.

Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

XI.

Tese de necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública: Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

XII.

Tese de ausência de comprovação de pobreza dos assistidos:
Como se observa na disposição do CPC/73, vigente à época da nomeação do Apelado para atuar nos feitos, nos casos de réu preso, compete ao Juiz nomear o curador especial e, nos termos da legislação, a curatela especial será exercida, a princípio, pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo assim, é desnecessário a comprovação da situação de pobreza.

XIII.

Esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, de quantia necessária à satisfação do crédito.

XIV.

Tanto o Novo CPC (art. 535 – Lei Federal n° 13.105/2015), quanto a Resolução do TJPA e o CNJ, se direcionam no sentido de que o pagamento do RPV deve ocorrer no prazo máximo de dois meses contados da entrega da requisição.

XV.

Fixação de Juros
e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

XVI.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto pelo
ESTADO DO PARA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, que nos autos da Execução por quantia certa, rejeitou os embargos do executado e homologou por sentença os cálculos presentados pelo exequente.

Historiando os fatos, THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba o nomeou, na qualidade de advogado, para atuar como defensor dos réus em determinados processos, face a ausência de Defensoria Pública organizada nas Comarcas do interior do Estado.

Em razão do não pagamento espontâneo, ajuizou a presente a ação.

O Estado do Pará opôs embargos, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo.
A sentença foi
prolatada

nos seguintes termos- id n° 1652939
:

“Além
disso, os valores obedeceram estritamente a tabela de honorários fixados pela OAB.

Primou-se pela realização da isonomia, aplicando ao advogado que exerce o múnus público, os mesmos valores praticados pelo advogado particular.

Assim, afastadas as alegaçes impugnativas, como supra exaustivamente expendido, o decreto de procedência do pleito executivo é medida que se impe.

Diante do exposto, REJEITO AS ARGUIÇÕES DO EXECUTADO, nos termos do art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil e
HOMOLOGO POR SENTENÇA, PARA QUE PRODUZA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, OS CÁLCULOS apresentados pela parte Exequente
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA
, no montante total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil, oitocentos e oitenta reais) DETERMINANDO/REQUISITANDO O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PELO ESTADO DO PARÁ, na forma do art. 535, § 3º, II, CPC c/c. art. 100, § 3º, da Constituição Federal.
.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n° 1652940).

Preliminarmente, suscita a existência de litispendência, pois existem diversas demandam relativas à mesma temática propostas pelo recorrido, de modo que requer a conexão e reunião dos processos.

No mérito, alega que o Estado não foi citado/intimado nos autos originais para se manifestar, sendo causa de nulidade do título.

Assevera também sobre a ausência de intimação prévia da defensoria para atuar nos feitos, bem como sobre a impossibilidade de nomeação de defensor dativo no caso em tela.

Na sequência, alega que não há que se falar em ausência de comprovação da existência de subseção da OAB na comarca, pois todas as comarcas do Estado estão vinculadas a alguma subseção. Além disso, cuida-se de requisito legal a ser atendido, de modo que compete à parte autora a efetiva demonstração deste.

O recorrente também afirma que não foi comprovada a situação de pobreza dos assistidos, de modo que não se aplica a regra de que o Estado é obrigado a pagar os honorários do defensor dativo se o acusado for desprovido de condições financeiras. Também apresenta argumentos impugnando os valores apresentados pela parte recorrida e de que é necessário a autorização judicial para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Suscita sobre a reforma da correção monetária e dos juros de mora.

No final, aponta que se for mantida a condenação, deve-se respeitar o limite máximo de até 40 (quarenta) salários mínimos e expedido em até 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o art. 2° da Lei Estadual n° 6.624/04 e art. 87 do ADCT.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA apresentou contrarrazões (id n°
1652941
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Havendo preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR-
Necessidade de reunião das ações por conexão.

Argui o apelante que o apelado optou pelo ajuizamento de diversas ações individuais com o mesmo objeto, com o fito de burlar o pagamento pelo regime geral de precatórios. Requer, com isso, que todas as ações sejam reunidas por conexão e pagas através de precatório.

Tal sustentação não deve prosperar, visto que a reunião de processos por conexão não se mostra como regra impositiva e sim mera faculdade do magistrado sentenciante. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ e dos Tribunais Nacionais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO.
CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.

(...)

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

(...)

(REsp 1255498/CE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
CONEXÃO DE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC/197.
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

4. Segundo jurisprudência do STJ à época da decisão, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de

risco da ocorrência de decisões contraditórias. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto, mesmo que esteja configurada a conexão, esta, por si só, não implica obrigatoriedade de reunião dos processos, haja vista que essa consequência somente deve ocorrer quando houver razões de conveniência e oportunidade que recomendem o processamento e julgamento conjunto das ações. J
urisprudência do STJ: AgRg no REsp 975.529/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 12/11/2012; REsp 1255498/CE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/08/2012(...)

(2019.04388189-89, 208.954, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-24

Portanto, não vislumbro burla ou abuso de direito ao sistema constitucional do pagamento de dívida da Fazenda Pública através de precatório judicial, pelo que
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo ao ora apelado.

Inicialmente, o Estado do Pará defende a necessidade da reforma da sentença, em razão da ausência de citação do Estado do Pará e da Defensoria Pública.

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários. Na sequência, colaciono os números dos feitos, com a respectiva numeração das páginas em que o nobre Magistrado menciona
que o causídico atuou nos casos mencionados:

0175181-22.2015.8.14.0067 -
Num. 1652932 - Pág. 14

0005573-89.2016.8.14.0067-
1652932 - Pág. 20

0000765-80.2012.8.14.0067
1652932 - Pág. 22

0002102-70.2013.8.14.0067
1652934 - Pág. 8

0000965-87.2012.8.14.0067
1652934 - Pág. 17

0000620-63.2008.8.14.0067 -
1652935 - Pág. 1

0000474-80.2012.8.14.0067
Num. 1652935 - Pág. 2

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado,
independentemente da sua participação como parte no processo
. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.

1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Em relação a tese do Estado do Pará sobre a impossibilidade de nomeação do Defensor Dativo, diante da ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos ou da subseção da OAB,
também não merece acolhimento
, visto que
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), conforme pode ser verificado, a título de exemplo, quando o magistrado menciona na sentença que “considerando a ausência do órgão da Defensoria Pública na comarca e a necessidade de garantir assistência judiciária gratuita a todo que dela necessitam, dever este que incube exclusivamente ao Estado, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios ao causídico nomeado para o ato(...)- id n° 1652932 - Pág. 14”

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo a quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Impugnação aos valores apresentados pelo apelado e pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Em suas razões, o Estado do Pará aponta que os honorários do defensor dativo podem ser fixados abaixo do mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB, o qual serve apenas como parâmetro de mercado, de modo que estes devem ser arbitrados segundo o critério de equidade, nos termos do art. 85 §2° do CPC. Além disso,
o Apelante impugna o valor arbitrado sob o argumento de ausência de fundamentação de seu
quantum.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou os valores em cada processo, fundamentando-se, na parte dispositiva, no art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, adotando como parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento dos honorários.

Sobre o tema, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO QUE ATUA NO CRIME. TABELA DOS CONSELHOS SECCIONAIS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO VINCULANTE.

SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. "
Sob a égide dos Recursos Repetitivos fixou-se a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão proferido em sede de apelação.

(EDcl no AgInt no REsp 1660611/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

Além disso, o Apelante defende a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o recorrente neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...)
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA.
ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
(...)

12-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará(...)

(2020.00579898-59, 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-28)

Logo, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

Situação de Pobreza

O recorrente também afirma que não foi comprovada a situação de pobreza dos assistidos, de modo que não se aplica a regra de que o Estado é obrigado a pagar os honorários do defensor dativo se o acusado for desprovido de condições financeiras.

Como se observa na disposição do CPC/73, vigente à época da nomeação do Apelado para atuar nos feitos, nos casos de réu preso,
compete ao Juiz nomear o curador especial
e, nos termos da legislação,
a curatela especial será exercida, a princípio, pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
sendo assim, é desnecessário a comprovação da situação de pobreza.

Conforme já mencionado, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, não retira a obrigação do Juiz em nomear curador especial nas hipóteses legais, sob pena de violação ao seu poder-dever (artigo 9º do CPC/73), bem como, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório substancial.

Do prazo para pagamento da RPV.

Na hipótese de manutenção da condenação, afirma que deve ser respeitar o limite máximo de até 40 (quarenta) salários mínimos e expedido em até 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o art. 2° da Lei Estadual n° 6.624/04 e art. 87 do ADCT.

Sobre o tema, a Lei Federal n° 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) prevê o seguinte:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de
obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento
, no prazo de 2 (dois) meses
, de quantia necessária à satisfação do crédito.

Para corroborar com o exposto, segue também no mesmo sentido o Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

(...) De acordo com a Constituição Federal, a quitação dos precatórios deve obedecer a ordem cronológica, devendo ser quitados, primeiramente, os de natureza alimentar e depois, os não alimentares. Já o pagamento de dívidas judiciais de menor valor,
as chamadas requisições de pequeno valor (RPVs), é regulamentado pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.
No caso das RPVs, o pagamento é ordenado pelo juiz de 1º grau. O teto máximo para pagamento por meio de RPVs é definido por lei própria de cada ente federativo, levando em conta as diferentes capacidades econômicas. No caso do DF, por exemplo, condenações de até 10 salários mínimos são pagas por meio de RPVs. O restante é pago com precatórios. (Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-o-que-sa
o-e-como-devem-ser-pagos-os-precatorios/
>.

Ou seja, tanto o Novo CPC, quanto a Resolução do TJPA e o CNJ, se direcionam no sentido de que o pagamento do RPV deve ocorrer no prazo máximo de dois meses contados da entrega da requisição.

Na sequência, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. (...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1(...)

3.
Pedido de alteração do prazo para efetuação do pagamento do RPV. O Magistrado de origem fixou prazo de dois meses contados da entrega da requisição, enquanto que, o Apelante defende o prazo máximo de 120 dias
.
O Magistrado de origem agiu em consonância a disposição contida no Novo Código de Processo Civil (artigo 535, §3º, inciso II) e na Resolução n.º 29 de 11/11/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 5º), onde restou consignado que o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição. Precedentes.

4. Necessário

enfatizar, que o Estado do Pará, por intermédio do Governador à época, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, no entanto, a ADI ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida(...)

(2084008, 2084008, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-12)

Além disso, cabe ressaltar que não há que se falar em prevalência da Lei Estadual deve prevalecer sobre a Lei Federal, fundamentado nos arts. 86 e 87,
caput
do ADCT, pois os respectivos dispositivos legais foram acrescentados pela Emenda Constitucional n° 37/2002, prevendo o valor para o RPV, até que viesse publicação oficial de leis de cada ente federado. Explico:

O art. 86 do ADCT, incluído pela EC n° 37/2002, trata sobre
débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, o que não é o caso em tela, pois todos os processos que o apelado atuou como advogado dativo tiveram início a partir de 2008.

Já em relação ao art. 87 do ADCT, transcrevo o dispositivo em sua integralidade:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor,
até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação
, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
(Incluído
pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

Ou seja, pela leitura do dispositivo legal, conclui-se que se refere ao valor do RPV e nada menciona sobre o prazo do pagamento.

Além disso, necessário enfatizar a existência da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5534, com pedido de liminar, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, que estabelece o prazo de dois meses para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), sob o argumento de que a disposição em questão fere a autonomia dos estados para legislar sobre o tema e fixar prazo de pagamento (artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal). No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

Juros e Correção

Fixo juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905
(STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905
É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2020